Tribunal: TJES
Processo: 5004164-82.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Locação de Imóvel; Benfeitorias; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004164-82.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAQUEL DA COSTA LIMA
RECORRIDO: MARCELA PREISIGKE DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RETENÇÃO DE BENS MÓVEIS PERTENCENTES À LOCATÁRIA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. DECLARAÇÃO ASSINADA PELO COLOCATÁRIO ATESTANDO QUE OS BENS ESTAVAM À DISPOSIÇÃO DA RECORRIDA PARA RETIRADA. DOCUMENTO NÃO IMPUGNADO. PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE. BENS AINDA NA POSSE DA LOCADORA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrida em face da recorrente, por meio da qual alega, em síntese,
que locou o imóvel da recorrente em 25/05/2020, com contrato vigente até 10/06/2021. Relatou diversos aborrecimentos com o imóvel, o que fundamentou a decisão de não renovar o contrato de aluguel. Contudo, ao entregar as chaves do imóvel à requerida, os móveis da autora ficaram retidos, tendo a ré se recusado a devolvê-los, sob o pretexto de evitar um “calote” pela rescisão antecipada do contrato. Diz que a recorrente deixou de pagar duas faturas de energia após a desocupação do imóvel, ocasionando o protesto do nome da autora.

Por outro lado, a requerida, ora recorrente, apresentou contestação requerendo a improcedência da ação. Elaborou um pedido contraposto, consistente no pagamento dos aluguéis referentes ao período de 10/05/2021 a 10/06/2021, além do ressarcimento pelos reparos no imóvel após a desocupação.

Em sede de

sentença (ID 14843294) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Em relação ao pedido contraposto, consistente no pagamento dos aluguéis referentes ao período de 10/05/2021 a 10/06/2021, além do ressarcimento pelos reparos no imóvel após a desocupação, a própria requerida juntou aos autos a declaração de quitação do contrato de locação (id.26144940), logo, julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Ante o exposto, com essa modulação adotada, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido autoral, para CONDENAR a requerida à restituição dos bens pertencentes à autora, que foram retidos, CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros e correção monetária, pela taxa SELIC, a partir do arbitramento .

Dou por meritoriamente resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).”

Foram opostos embargos de declaração, improvidos (ID 14843300).

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente os pedidos.

Não apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Em análise da sentença, verifico que o pedido de condenação por danos materiais foram julgados
improcedentes
, sendo a recorrente condenada por danos morais, no importe de R$ 2.000,00 e à restituição dos bens à recorrida.

Em suas razões recursais, requer a recorrente a total reforma da sentença.

Inicialmente, em relação aos danos morais, entendo que assiste razão à recorrente.

Isso porque no depoimento prestado pela recorrente em sede de Sindicância Correicional da PMES (ID 14843144), utilizado pelo juízo sentenciante para fundamentar a condenação pelos danos morais, a recorrente afirma que

“não permitiu que a Sra. Marcela adentrasse o imóvel que já estava vazio sem os seus pertences e que os policiais chegaram a adentrar o imóvel com a autorização da declarante. Que os policiais ouviram as duas partes separadamente e logo depois da ocorrência um amigo de Marcela que é co-locatário quitou os valores devidos por ela
ficando pendente apenas a retirada dos objetos dela, porém esse co locatário não buscou os objetos que ficaram a disposição dele por um longo tempo.

Ademais, consta na declaração de ID 14843026, assinada pelo co-locatário, que os bens ficaram à disposição do mesmo, embora não tenha havido interesse da recorrida em reavê-los até a data da assinatura do documento (21/11/2021).

Importa ressaltar que o documento assinado pelo co-locatário (ID 14843026) não foi impugnado pela parte recorrida, razão pela qual presume-se sua autenticidade (Art. 411, III, e art. 429, II, CPC).

Nesse contexto, considerando que a sentença fundamenta a condenação por danos morais no argumento de que “
a requerida submeteu a requerente ao ônus processual para somente então poder exercer seu direito de acessar seus próprios bens
”, impõe-se a reforma dessa parte da decisão.

Isso porque, conforme demonstrado, o documento assinado pelo co-locatário comprova que os bens da recorrida estavam à sua disposição para retirada desde o término do contrato.

Diante disso, não há que se falar em danos morais.

Entretanto, entendo que a condenação para a restituição dos bens r
elacionados no id. 23219021
deve ser mantida.

Isso porque, embora conste no documento de ID 14843026 que a recorrida não buscou seus bens até aquela data, os bens continuam sendo de propriedade da locatária, ora recorrida, salvo se comprovado o abandono voluntário e inequívoco, o que não restou comprovado nos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. REFORMA. REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS . RETENÇÃO INDEVIDA DE BENS MÓVEIS PELO LOCADOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. RETENÇÃO ARBITRÁRIA. DESFAZIMENTO DE BENS . DIREITO DA LOCATÁRIA À DEVOLUÇÃO DOS BENS. DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. No caso em apreço, a decisão agravada se afigura teratológica, contrária à lei ou à prova dos autos. Com efeito, os elementos contidos nos autos revelam a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, impondo-se a reforma da decisão agravada . No caso em apreço, a decisão agravada se afigura teratológica, contrária à lei ou à prova dos autos. Consta dos autos que a agravante era locatária do agravado, vindo a ficar, em determinado momento, inadimplente no pagamento das obrigações locatícias. A agravante resolveu deixar o imóvel diante da impossibilidade de pagamento dos aluguéis, mas o locador impediu a retirada dos bens móveis que se encontravam no local, condicionando a devolução ao pagamento dos alugueis pela agravante. A negativa do agravado se encontra comprovada pela conversa contida na terceira folha do doc . 18548287 (autos principais), a qual não foi devidamente impugnada pelo agravado. Nessa conversa, o agravado afirma que a cama da agravante está guardada e as roupas também. Afirma, ainda, que vendeu a máquina de lavar da agravante.
Sabe-se que o ordenamento jurídico garante ao credor de aluguéis a possibilidade realização de penhor legal sobre os bens móveis que se encontrarem na residência, como garantia ao pagamento da dívida
. Nos termos do art. 1.467, II do CC, considera-se como credor pignoratício o dono do prédio rústico ou urbano, sobre os bens móveis que o rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo o mesmo prédio, pelos aluguéis inadimplidos.
Nada obstante, para tal desiderato é necessário a observância de procedimentos previstos pela Lei a fim de garantir a legitimidade da retenção . Parte desses procedimentos é o arrolamento dos bens que compõem o penhor, a comunicação ao locatário e a posterior homologação judicial. Nada disso foi feito pelo agravado, revelando-se indevida a retenção realizada.
Frise-se, ainda, que além de não ser legítima a retenção, consta dos autos que o agravado vendeu, por conta própria, um dos bens da agravante, medida totalmente arbitrária.
Embora o agravado afirme nos autos principais que a agravante "não apareceu" para buscar seus bens, existem outras medidas legais para alocação de bens eventualmente abandonados pelo locatário, mas nenhuma delas foi adotada pelo agravado
.
Assim, o direito da autora à devolução dos bens que se encontram em poder do locador, é medida que se impõe
. Na inicial a autora requereu a busca e apreensão dos seguintes bens: "1 geladeira, 1 fogão, 1 cama de casal 2 colchões de solteiro, 1 cômoda, 1 armário de cozinha, 1 máquina de lavar roupa, 1 carrinho de bebê 1 bicicleta infantil". O réu não apresentou contrarrazões ao presente recurso, mas, pelo que consta da contestação apresentada nos autos principais, este afirma que a autora já retirou todos os bens e recebeu outra máquina de lavar em troca daquela que pertencia à autora e foi vendida. Ou seja, o réu não impugnou especificamente os bens requeridos, pelo que se presume que estes, de fato, se encontravam em seu poder . Nesse sentido, deve ser deferida a tutela de urgência para que, se ainda não houve, haja devolução pelo réu dos bens requeridos pela parte autora. Recurso provido. (TJ-RJ - AI: 00173387920238190000 202300224420, Relator.: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 24/07/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR, Data de Publicação: 01/08/2023)

Importa ainda ressaltar que o Termo de quitação do contrato, juntado aos autos pela recorrente e assinado pelo co-locatário, ao declarar que as partes concordam que o contrato foi totalmente adimplido, não presume que a locatária esteja renunciando à propriedade de seus bens móveis pessoais (móveis e objetos).

Ora, o referido acordo se refere a obrigações contratuais, como pagamento de aluguéis, encargos, taxas, danos ao imóvel, etc. Não havendo declaração
expressa
de renúncia dos bens, a não restituição dos mesmos à parte recorrida configura enriquecimento ilícito da recorrente.

Não obstante, não tendo a recorrente impugnado especificamente os bens descritos no ID
23219021 em momento oportuno,
se presume que estes se encontravam em seu poder.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantidos os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)